Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701132-30.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: D. O. D. REPRESENTANTE LEGAL: MAGNO DUARTE DE MIRANDA DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC, ao embargado-autor para manifestar-se no prazo legal. Brasília - DF, 24 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora